Tribunal: TJSP
Processo: 3003237-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO SOMENTE DESTE ÚLTIMO ACRÉSCIMO A PARTIR DE 30.06.2009 NA FORMA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.